Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701608-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 49967380 o processo principal foi sentenciado (id 167777059 - Proc. 00721293-26.2022.8.07.0007). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/08/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator